Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO CADAVÉRICO, LAUDO DE EXAME DE DNA E LAUDO DE EXAME DE ANTROPOLOGIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.

3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria fulcrados nos laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual inocência do acusado.

4. Recurso desprovido.